Tribunal: TJPA
Processo: 0805803-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805803-85.2024.8.14.0401

APELANTE: NILZA DE SOUZA SANTOS

APELADO: EVERTON LEAL SANTOS, EDERSON LEAL SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS AMEAÇAS OU DESCUMPRIMENTOS. CESSAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES. RELAÇÃO FAMILIAR DE CUNHO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por NILZA DE SOUZA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em face de seus netos EDERSON LEAL SANTOS e EVERTON LEAL SANTOS.

A recorrente sustentou a necessidade de restabelecimento das medidas, alegando que continua sofrendo ameaças e constrangimentos por parte dos apelados. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se permanecem presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência, diante do decurso do tempo e da ausência de novas condutas ilícitas atribuídas aos requeridos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem natureza cautelar e temporária, devendo perdurar apenas enquanto necessária à proteção da ofendida e enquanto persistirem os motivos que justificaram sua concessão.

No caso concreto, verificou-se que mais de um ano se passou desde o deferimento das medidas, sem registro de novas ameaças, agressões ou descumprimentos, evidenciando a perda da atualidade e a ausência de risco concreto à integridade da apelante.

Ademais, conforme consignado na sentença, o conflito entre as partes decorre de questões patrimoniais e familiares, sem evidências de motivação de gênero ou de situação de vulnerabilidade específica, afastando a aplicação da Lei Maria da Penha.

A manutenção indefinida de medidas protetivas, em tais circunstâncias, implicaria restrição desproporcional à liberdade dos apelados, sem respaldo fático ou jurídico, contrariando o caráter excepcional das tutelas de urgência.

Ressalva-se, todavia, que caso surjam novos fatos ou ameaças concretas, poderá a ofendida requerer novamente as medidas protetivas, mediante registro de nova ocorrência policial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NILZA DE SOUZA SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (ID 23137009), que revogou a manutenção das medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em face dos apelados EDERSON E EVERTON LEAL SANTOS, netos da recorrente.

Em suas Razões (ID 23137022), a recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que as medidas sejam restabelecidas, até que cessem os motivos que ensejaram sua fixação.

Em Contrarrazões (ID 23137037), a defesa manifestou-se pela improcedência do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID 23675182).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da decisão recorrida:

“(...) Consta do BO (ID 23136885 - Pág. 3) A relatora veio a esta especializada comunicar que, requer medidas protetivas de urgência contra seus netos nacionais EVERTON LEAL SANTOS, NASCIDO EM 20/04/1987, NATURAL DE BELÉM/PA, RG: 4619501 PC/PA, CPF: 996.483.342-34, RESIDENTE NA TV. TIMBÓ, Nº 306, ENTRE CANAL DO GALO E RUA NOVA, BAIRRO PEDREIRA, TELEFONE: NÃO INFORMADO; E EDERSON LEAL SANTOS, NASCIDO EM 25/01/1989, NATURAL DE BELÉM/PA, RG: 4619504 PC/PA, CPF: 993.778.882-04, RESIDENTE NA PASSAGEM GASTÃO, Nº 380 ALTOS, ENTRE BOM JESUS E PASSAGEM GARRINCHA, BAIRRO SACRAMENTA, TELEFONE: NÃO INFORMADO, onde o mesmo quer mandar na residência da relatora, impondo autoridade, e dizendo que entra e quem sai da residência, onde a relatora mora só junto com seu esposo, onde ambos são idosos, e seu esposo cadeirante, onde a relatora receber auxilio de sua filha e genro, onde os mesmos vão até a residência, ajudando com o esposo da mesma, o levando até para tomar banho, sendo os declarados não aceitam o ocorrido e fazem ameaças a filha da relatora e seu companheiro, e ainda ameaçam o idoso de agressão. Sendo que, ambos alegando que a casa é deles, tentam tirar a relatora de todas as formas do local, e para impedirem a entrada de pessoas na residência ambos tiram as roupas e ficam andando nu no local. Onde a relatora já possuiu um registro de medidas protetivas contra os agressores, mais não estão mais valendo. Informa que, não requereu abrigamento público, deseja proceder criminalmente, e das medidas requereu as seguintes: I - CONTRA O AGRESSOR: II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares (FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA) a fim de preservar sua integridade física e mental.

Nesse cenário, as medidas foram deferidas liminarmente (ID nº 112473305) pelo juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Posteriormente, as medidas foram revogadas (ID 118054103), devido ter passado mais de 03 (três) meses do deferimento da liminar, sem que houvessem registros de novas intercorrências ou descumprimento por parte do requerido, demonstrando que, de fato, a medida cautelar já atingiu seu objetivo, não havendo mais necessidade de sua manutenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas.

A vítima, representada pela Defensoria Pública (ID 23137022), requereu a concessão de Medidas Protetivas, uma vez que sofre ameaças de expulsão da casa onde reside com seu companheiro, idoso e cadeirante, de 79 anos. A Sra. NILZA, que já enfrenta limitações devido à idade avançada, não recebe suporte para os cuidados necessários. A única ajuda vinha de sua sobrinha e seu marido, mas os netos impedem a entrada desses familiares na residência. A ofendida informa que tem sido ameaçada de morte pelos netos, aumentando seu temor pela própria vida. Além disso, as noras, Sr. KÁTIA e Sra. KEILA perturbam sua tranquilidade, desrespeitando-se e incentivando conflitos. Câmeras de vigilância foram instaladas na residência sem a sua autorização, o que lhe causou desconforto. Os netos, Sr. EVERTON e Sr. EDERSON, comportam-se de maneira indevida, circulando nus pela casa, o que tem gerado constrangimento tanto para a idosa quanto para suas visitas. Diversos boletins de ocorrência foram registrados, e medidas protetivas de urgência foram concedidas. No entanto, os netos continuam acessando a residência, pois possuem cópia das chaves, e a apelante não tem mais paz em seu próprio lar, estando psicologicamente abalada.

Na espécie, conveniente mencionar que decisão de revogação das medidas protetivas foi datada de 10/07/2024, ou seja, já decorreram mais de 01 ano e três meses. Contudo, a vítima recorreu a este Tribunal, afirmando a necessidade de cassação da revogação da decisão revogatória com a posterior concessão, em petição datada de 25/07/2024 (ID 23137022).

Pois bem, observou-se que transcorreu mais de 01 (um) ano desde que a apelante/vítima manifestou seu interesse pela concessão das medidas protetivas de urgência, sem que haja, nestes autos, e durante esse período, informações de novas importunações por parte dos apelados.

Vale mencionar que as medidas protetivas têm natureza emergencial, com o fim de proteger a mulher pelo tempo necessário à satisfação da sua segurança. Por outro lado, tem-se a impossibilidade de sua manutenção indefinida e de eventual restrição à liberdade de ir e vir dos apelados, sem a demonstração de sua necessidade.

APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA PROTETIVA: LEI MARIA DA PENHA – REVOGAÇÃO – CESSAÇÃO DO S MOTIVOS ENSEJADORES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação em Medida Protetiva: 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de manutenção das medidas protetivas de proibição do requerido em se aproximar da ofendida à uma distância mínima de 100 (cem) metros e de manter contato com esta. 3. As Medida Protetivas em voga fulcram-se na Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) e foram deferidas a partir da narrativa da apelante de que, no dia 28/11/2019, o apelado a teria agredido e xingado, após retirar de forma abrupta o filho em comum de seus braços durante evento na escola da criança. 4. A ausência do laudo pericial na medida protetiva sub examen traduz-se em irregularidade, que pode ser suprida através de outras provas, uma vez que o art. 158 do Código de Processo Penal, dispõe que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado", salvo na hipótese do desaparecimento dos vestígios (CPP, art. 167), o que não é o caso dos autos. 5. Nos crimes de violência doméstica, é possível mitigar a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, prevista no art. 158 do CPP, quando existentes nos autos outros elementos de prova, tais como laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006. 6. As provas testemunhais revelam a existência de desentendimento entre as partes durante evento escolar o filho em comum, que, à época ensejou o deferimento de medida protetiva, sendo, outrossim, a discussão acerca da visitação/guarda da criança objeto de ação própria junto à Vara de Família, de acordo com consulta ao Sistema PJE. 7. As Medidas Protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha não possuem prazo definido, devendo ser protrair no tempo à vista de sua necessidade. 8.
Considerando o período já decorrido desde a data dos fatos, bem como a inexistência de elementos atuais que justifiquem a manutenção das medidas, expiraram os requisitos de atualidade ou iminência da violência doméstica hábeis a embasar a manutenção da medida protetiva, enquanto tutela de urgência, deferida em favor da ofendida
. 9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA, 0010040-86.2019.8.14.5150, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Turma de Direito Privado, publicado em 09/02/2023)

Ademais, segundo os fundamentos da decisão que revogou as medidas, o caso limitava-se
a desentendimento familiar de cunho meramente patrimonial, não havendo a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei nº 11.340/06, quais sejam, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, não havendo motivos, portanto, para a manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da apelante. Nesse sentido, cumpre ressaltar que as medidas protetivas previstas pela lei têm natureza cautelar, e que por isso somente se justificam se houver urgência
(ID 23137009).

Com efeito, diante das argumentações alhures, a decisão hostilizada não carece de reparos, mormente pelas razões de fato e de direito que embasaram o pleito denegatório das medidas protetivas, com a ressalva do surgimento de novos fatos e a vítima volte a ser importunada e sentir sua integridade física e psíquica ameaçadas, nada obsta que realize novo registro de ocorrência perante a autoridade policial, solicitando novas medidas protetivas de urgência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025